Tribunal: TJBA
Processo: 0102400-12.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0102400-12.2002.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTOVAM DA SILVA PINHEIRO e outros (2)

Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

MAF08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PO
LICIAIS
MILITAR
ES
. RESERVA REMUNERADA. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. DEMONSTRAÇÃO PEL
OS AUTORES DA EXISTÊNCIA DE
PERÍODOS DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. NECESSIDADE DO SERVIÇO PRESUMIDA EM FAVOR DO SERVIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PELA ADMINISTRAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL CABÍVEL.
VALORES
DEVIDOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
A SEREM APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO
.

SENTENÇA
REFORMADA
.

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0102400-12.2002.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
CRISTOVAM DA SILVA PINHEIRO e outros (2)
e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator